Tribunal: TJDFT
Processo: 0038173-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. SENTENÇA CASSADA.

1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3. Nos termos do enunciado no 150 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

4. O prazo de prescrição para exercício da pretensão de reintegração de posse de bem é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5. É despicienda a conversão da obrigação de reintegração de posse em perdas e danos para alteração do prazo prescricional aplicável.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.